Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704879-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GABRIEL SAMPAIO DE MELO D E S P A C H O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de busca e apreensão, intimou a parte autora para emendar a inicial, indicando o nome daqueles que deverão constar como depositários no mandado de busca e apreensão, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento. Em sendo assim, e considerando que o ato judicial agravado foi proferido sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, que enumera de modo taxativo as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, em seu artigo 1.015, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021 01:49:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator